Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANA ARAUJO COSTA IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a petição inicial, bem como outros documentos necessários à análise do pedido, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator